Tribunal: TJMT
Processo: 1050174-89.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050174-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OZIEL DOS SANTOS - CPF: 415.435.131-15 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DAMS – PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – ESPECIFICIDADES DOS AUTOS QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO –
INAPLICABILIDADE DA
REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que o causídico da parte autora optou por partilhar a demanda em duas ações para cobrança dos danos decorrentes do mesmo acidente automobilístico, em verdadeiro abuso do direito de petição, o que caracteriza demandismo desnecessário, o valor fixado pelo juízo condutor do feito a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser mantido para que não se configure enriquecimento sem causa, sendo inaplicável a hipótese a regra do § 8º do artigo 85 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OZIEL DOS SANTOS

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Reembolso de Despesas Médicas e Suplementares do Seguro Obrigatório DPVAT - DAMS
, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento do reembolso das despesas médicas e suplementares no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), corrigido pelo INPC a partir da data em que se deu o sinistro, acrescido de juros de 1% ao mês contados da data da citação (súmula 43 e 426, ambas do STJ), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (ID 180118302).

Inconformada, a parte autora, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID 180118304) alegando a ocorrência de omissão com relação ao pedido expresso para que os honorários fossem fixados nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/15, o qual foi rejeitado (ID 180118312).

Irresignada interpôs o presente recurso, alegando em suas
razões recursais (ID 180118313), que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação estão aquém do razoável, pois fixado em valor ínfimo, qual seja, R$ 17,00 (dezessete reais).

Afirma que nas hipóteses em que a aplicação da regra do § 2º do artigo 85 do CPC/15 resultar em valor irrisório deve o magistrado utilizar a exceção prevista no § 8º do mesmo dispositivo legal, a qual autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Assevera que o perito
expert
recebe em média cerca de R$ 1.000,00 (mil reais) para realizar um único ato processual, qual seja, a perícia médica, enquanto o advogado pratica diversos atos durante todo o trâmite processual.

Assim, requer a reforma da decisão neste ponto para que os honorários advocatícios sejam majorados com base no § 8º do artigo 85 do CPC/15, tendo em vista que a hipótese exige a fixação por apreciação equitativa.

Ao final requer a condenação da seguradora ao pagamento de honorários no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) correspondente aos honorários de sucumbência e os honorários recursais previstos no § 11 do artigo 85 do CPC/15.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 180118320).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia resume-se na aferição do acerto ou não da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que resulta em
R$ 17,00 (dezessete reais)
, o qual aparentemente não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No entanto, considerando as especificidades dos autos em que o causídico da parte autora optou por partilhar a demanda em duas ações para cobrança dos danos decorrentes do mesmo acidente automobilístico, em verdadeiro abuso do direito de petição, o que caracteriza demandismo desnecessário, o valor fixado pelo juízo condutor do feito a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser mantido para que não se configure enriquecimento sem causa, sendo inaplicável a hipótese a regra do § 8º do artigo 85 do CPC/15.

Isso porque, o causídico do autor já havia ajuizado em 29/09/2020 a
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT,
distribuída sob o

nº
1047208-56.2020.8.11.0041
à 6ªVara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para recebimento da indenização securitária por invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito ocorrido em 20/09/2020, a qual foi julgada parcialmente procedente com a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme dispositivo da sentença abaixo transcrito, tal demanda inclusive já transitou em julgado e foi arquivada definitivamente em 30/08/2023:

“[...] Ante o exposto, e estando presentes os requisitos ensejadores para o recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na peça inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento da indenização na quantia de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor esse correspondente a debilidade apurada na perícia médica, conforme fixada na tabela de danos corporais.

Deverá o valor acima ser corrigido pelo INPC a partir da data em que se deu o sinistro, bem como ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação inicial, consoante às Súmulas 43 e 426, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em R$1.000,00 (mil reais). [...].”

Assim, entendo que o valor arbitrado a título de honorários nesta demanda deve ser mantido, pois inaplicável a hipótese a regra do § 8º do artigo 85 do CPC/15, pois entendimento diverso implicaria no enriquecimento sem causa e incentivaria o abuso do direito de petição, o que não pode ser admitido por caracterizar verdadeiro demandismo desnecessário.

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto
nego provimento
ao recurso mantendo inalterada a sentença recorrida.

No mais, deixo de fixar os honorários recursais na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes as hipóteses ensejadoras da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023